Tribunal: TJES
Processo: 5001760-70.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001760-70.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JACIRA SENA e outros (3)
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorrentes apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. 1263977), verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente;
c)
que o Banco Bradesco compensou o cheque duas vezes, de modo que o recorrente o estornou imediatamente o valor compensado;
d)
que o Banco Bradesco apresentou o cheque pela segunda vez com o carimbo de “motivo 35”;
e)
que posteriormente houve a devolução do cheque em razão de suposta fraude;
f)
que o recorrente comprovou que adotou procedimento correto para compensação;
g)
que as falhas se deram em razão de conduta do Banco Bradesco, pois apresentou o cheque três vezes;
h)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não houve falha na prestação dos serviços, nem a prática de ato ilícito por parte do recorrente e a situação se deu por culpa de terceiro;
i)
que não realizou mais de um desconto na conta bancária dos 2ª recorrentes;
j)
que não há que se falar em aplicação da Súmula nº 388, STJ, porque o recorrente não contribuiu para devolução do cheque;
k)
que não há que se falar em danos morais.

Os 2º Recorrentes (
ANA JACIRA SENA e outro)
interpuseram recurso inominado (ID. 1263992), sustentando em síntese:
a)
que fazem jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, pois houve falha na prestação dos seus serviços ao negar a compensação do cheque, impondo a responsabilidade objetiva;
d)
que houve falha na prestação por ambas as instituições bancárias;
e)
que tiveram o cheque devolvido duas vezes por motivo de “cheque sem fundos” e que havia saldo na conta bancária;
f)
que ao apresentarem o cheque pela segunda vez houve a informação de que o título de crédito era objeto de fraude, não podendo mais ser apresentado;
g)
que o valor do cheque foi debitado da conta bancária, razão pela qual deve ser restituído em dobro, pois a cobrança foi indevida;
h)
que o Banco Bradesco deve ser condenado a título de danos morais no valor fixado pelo Juízo
a quo
para cada um dos 2º recorrentes.

Defiro aos recorrentes Ana Jacira e Mauro Alves os benefícios da gratuidade de justiça, consoante documentação acostada aos autos (ID. 1263995, 1263996, 1263997) que demonstra a hipossuficiência financeira da parte.

Primeiramente, quando a preliminar de ilegitimidade passiva do 1º recorrente, razão não lhe assiste, pois
as instituições bancárias respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade pela instituição financeira em caso de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, que não é o caso dos autos.

Ao revés do alegado pelos 2º recorrentes, tenho por manter a responsabilidade tão somente do Banco Banestes. Isso porque tanto o erro no processamento bancário quanto o repasse de informações ao Banco Bradesco ocorreram decorrente da conduta do Banco Banestes. Assim, a responsabilidade deve ser atribuída somente a ele, pois não restou comprovado nos autos a atuação conjunta com o Banco Bradesco apta a caracterizar a responsabilidade solidária, haja vista não ter integrado a cadeia de fornecedores de produtos e serviços.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar a suposta (i) legalidade do 1º recorrente em não compensar o cheque na conta bancária dos 2º recorrentes, bem como se tal conduta enseja a restituição em dobro dos valores, bem como indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas tenho que houve falha na prestação do serviços por parte do 1º recorrente, pois o carimbo aposto no verso do cheque informa que o cheque foi devolvido pelo banco sacado.

Destarte, cabia ao Banco Banestes, por ser o sacado (administrador da conta) dos 2º recorrentes, a observância quanto à possibilidade de compensação de cheques, bem como ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para tal operação bancária.

Contudo, depreende-se dos autos que os 2º recorrentes possuíam saldo, bem como o cheque foi debitado da sua conta corrente no dia 29/04/2019 (ID. 1263917), presumindo, portanto, que houve informação equivocada unicamente por parte do Banco Banestes ao Banco Bradesco, ocasionando no carimbo e devolução do cheque.

Assim, tenho que o 1º recorrente deve ser responsabilizado
[1]
pela falha na prestação dos seus serviços, que culminou nos danos suportados pelos consumidores em razão da devolução do cheque.

Em relação ao pedido de devolução em dobro dos 2º recorrentes, resta prejudicado, pois não houve condenação a esse importe na sentença do Juízo
a quo
.

No que tange aos danos morais demonstrada a conduta antijurídica, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ele é devido. Quanto ao
quantum
fixado (R$3.000,00)
[2]
, tenho que está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
1º recorrente
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos
2º recorrentes
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Condeno ambos os 1º recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade aos 2º recorrentes, eis que se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Súmula 388 do STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE DANO MORAL CONFIGURADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 388 DO STJ - RECURSO PROVIDO. - [...] Segundo a dicção da Súmula 388 do STJ, "A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral" - A fixação do quantum indenizatório deve se pautar pelas questões fáticas trazidas a julgamento, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10024140175878002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 06/05/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. SALDO EM CONTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO DO BANCO BANESTES EM R$3.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AOS 2º RECORRENTES, EIS QUE SE ENCONTRAM AMPARADOS PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.